Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700154-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de apuração e cobrança de proveito econômico cumulada com pedido de ressarcimento de despesas (processo no 0726644-61.2023.8.07.0001), que tem como réu TOPMED ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA. A decisão agravada acolheu o pedido da perita para determinar à agravante providenciar o acesso e extração dos dados em seus sistemas de informação (ID 210936506): “Em atenção à petição de ID 208753650, apresentada pela perita, defiro o pedido da "expert" e intimo a requerida GEAP a providenciar o acesso e extração dos dados em seus sistema de informação conforme indicado nos anexos I, II, II de ID 210712480, bem como para que esclareça os quesitos XXXII ( trinta e dois) e XXXIII ( trinta e três) ID 175277051, no prazo de 5 (cinco) dias, no intuito de subsidiar o prosseguimento dos trabalhos periciais no presente processo. Intime-se.” A requerida, ora agravante, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo nos seguintes termos (ID 219973880): “Decido sobre os embargos declaratórios de ID 211865182, por meio dos quais a requerida GEAP impugna a decisão de ID 210936506. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é o meio adequado para a retificação que pleiteia, uma vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração. Noutro giro, em atenção à petição de ID 214769780, apresentada pela perita nomeada a atuar nos presentes autos, no tocante à forma de disponibilização das informações necessárias à apuração e análise dos dados, para que a GEAP apresente em juízo planilhas em formato txt, defiro o pedido, a despeito da alegação da ré de que tal pretensão, supostamente, fere o direito de não produzir prova contra si mesmo e endossa a pretensão autoral de inversão transversa do ônus da prova. O artigo 473, § 3o, do CPC, preceitua ser permitido ao perito valer-se de todos os meios necessários para o desempenho de suas funções, incluindo o acesso a documentos que estejam sob o poder das partes litigantes, compreendendo-se, aí, eventualmente, o acesso a sistemas internos: “Art. 473. O laudo pericial deverá conter: (...) § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”. Ademais, não há que se falar em inviabilidade do pedido com base na Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que a própria LGPD permite o tratamento de dados pessoais em processos judiciais: “Art. 7o: O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: (...) VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral (...).” Nesse contexto, concedo à perita autorização de acesso aos documentos físicos e aos sistemas de informação de ambas as partes, restrito e pertinente aos quesitos formulados pelas partes, no intuito de obter todas as informações necessárias ao objeto da perícia. Nesse intento, intimo a requerida GEAP a fornecer a documentação no formato solicitado pela “expert” na petição de ID 214769780, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia de atraso injustificado, haja vista o atraso e a recalcitrância que já imperam neste processo quanto à produção da prova em questão. Desde já, fica a perita advertida quanto ao dever de manter o sigilo em relação aos dados sensíveis a que tiver acesso, nos termos da LEI No 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LGPD). Vindo a documentação, determino o prosseguimento da perícia, com a intimação da perita nomeada para a continuação dos trabalhos.” Em seu recurso, a parte agravante requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o prosseguimento do processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que a perita elabore o laudo pericial a partir da documentação e dados já apresentados em sede de produção antecipada de provas, excluindo-se a pretensão de que a GEAP produza prova contra si mesma e exigir prova de fato negativo. Adicionalmente, pede a redução do valor diário da multa fixada na decisão agravada, e a estipulação de um teto para as astreintes. Aduz que a documentação necessária já foi produzida na ação de produção antecipada de provas e está à disposição da perita, não havendo necessidade de acessar o sistema da GEAP para dados já apresentados. Assevera que a decisão impugnada, ao exigir que a GEAP produza planilhas específicas, viola o princípio do nemo tenetur se detegere, que protege a parte contra a obrigação de produzir provas contra si mesma, conforme previsto no art. 379 do CPC e reafirmado pelo STJ. Argumenta que a perita tem condições de elaborar seu laudo com os dados fornecidos em mídias e planilhas, além das guias já anexadas ao processo. Ressalta que pretender que a GEAP crie novos documentos, como planilhas em formatos específicos, configura inversão do ônus da prova e exigência de prova de fato negativo, o que é inviável e caracteriza uma “prova diabólica”. Reforça que decisão agravada precisa ser reformada para garantir que a perita utilize apenas a documentação já apresentada. Além disso, sustenta ser desproporcional a multa diária de R$ 5.000,00 imposta pela decisão agravada, que não apresenta limite máximo. Solicita redução o valor da multa e fixado um teto, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, previstos no CPC (ID 67641459). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 67641462). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, à decisão agravada se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998), em que restou decidido que: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Logo, a controvérsia relativa à prova pericial merece análise imediata, pois, muito embora o tema não esteja previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a sua apreciação em sede de agravo de instrumento se justifica a fim de se evitar a realização de ato processual complexo, demorado e dispendioso. O princípio do nemo tenetur se detegere é aplicável em casos que envolvem confissão ou elementos que possam incriminar a parte, conforme disposto no artigo 379 do CPC. Contudo, no presente caso, a determinação judicial não busca compelir a agravante a produzir prova contra si mesma, mas sim a fornecer informações necessárias para subsidiar a elaboração do laudo pericial. As planilhas em formato solicitado pela perita não consistem em autoincriminação ou confissão, mas são parte do dever processual de cooperação estabelecido pelo artigo 6o do CPC, que obriga as partes a colaborarem para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva. Além disso, o artigo 473, § 3o, do CPC permite expressamente que o perito solicite documentos e dados necessários à análise técnica, incluindo o acesso a sistemas das partes litigantes, desde que respeitados os limites do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido é jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVER GENÉRICO DE EXIBIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Liquidação que tramita na forma do artigo 511 do Código de Processo Civil corresponde a “liquidação pelo procedimento comum” e não a “liquidação por arbitramento”. II. A determinação de apresentação dos documentos necessários à liquidação de sentença não traduz inversão do ônus da prova, senão atribuição do dever genérico de exibição de documentos. III. As instituições financeiras devem manter a guarda de documentos relacionados a operações realizadas “enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”, na esteira do que estabelecem o artigo 1.194 do Código Civil e a Resolução CMN 913/1994. IV. Segundo o artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil, o perito terá acesso a todos os dados e documentos necessários à realização da perícia. V. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. VI. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de litisconsórcio passivo necessário. VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (0724091-78.2022.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 11/10/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Nos casos de atos atentatórios à dignidade da justiça, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (art. 774 do Código de Processo Civil). 2. Para incidência da multa, a agravante precisa descumprir sua obrigação de fornecer os documentos e informações solicitados pelo perito. De acordo com o § 3o do art. 473 do Código de Processo Civil, para desempenho da sua função, o perito pode valer-se de todos os meios necessários, inclusive requisitar informações e documentos em poder da parte, de terceiros ou de repartições públicas, com vistas a esclarecer o objeto da perícia. 3. Não cumprida a diligência a contento, resta caracterizada a recalcitrância da agravante apta a justificar a fixação de multa para o caso de novo descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do Código de Processo Civil. 4. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem. 5. Recurso conhecido e não provido.” (0709129-50.2022.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 03/06/2022.)-g.n. Ademais, embora a agravante tenha argumentado que os dados já foram fornecidos no processo de produção antecipada de provas, é fundamental observar que o acesso aos sistemas internos pode ser essencial para garantir a fidedignidade e a completude das informações a serem analisadas. As informações entregues anteriormente não eximem a obrigação de disponibilizar os dados no formato solicitado, caso a perita entenda que tal formato é necessário para o cumprimento adequado de sua função. A alegação de que a decisão implica em inversão do ônus da prova e a exigência de uma "prova diabólica" não procede. O fornecimento dos dados no formato solicitado não configura uma inversão do ônus, pois não se trata de comprovar fato negativo ou impossível, mas sim de apresentar informações que estão sob controle da agravante e que podem ser verificadas por meio de seus sistemas. Neste caso, a GEAP não está sendo compelida a criar novas provas, mas a apresentar informações já existentes em formato específico para análise pericial. Quanto à multa diária fixada em R$ 5.000,00, sua finalidade é garantir o cumprimento da decisão judicial e a efetividade do processo. O artigo 537, § 1o, do CPC permite a fixação de astreintes como medida coercitiva. Embora seja possível discutir o valor e a necessidade de um teto máximo para evitar excesso, a multa só será executada se houver descumprimento da ordem judicial. Por ora, a multa não é desproporcional, considerando o valor econômico da causa e a importância da prova para o deslinde do feito. Contudo, tal valor pode ser revisado ou limitado pelo juízo a qualquer tempo. No mesmo sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE TETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que as astreintes têm natureza persuasória, o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixado pelo d. juízo de origem, não se encontra excessivo, sobretudo por não haver complexidade na obrigação imposta, pois basta a agravante se abster da cobrança. 2. A ausência de fixação de um teto máximo da multa cominatório não engendra vício na decisão, por não se tratar de condição expressa no código processualista. No caso concreto, porque a cobrança depende apenas da conduta da agravante, não há fundamento para a limitação pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0714085-75.2023.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 17/08/2023.)-g.n. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025 18:33:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador